Tribunal: STF
Processo: ARE 1362993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PREFACIAIS QUE SE ACOLHEM PARCIALMENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA - OPORTUNIDADE ÀS PARTES ARROLAR AS TESTEMUNHAS PARA SEREM OUVIDAS, CASO ASSIM QUISESSEM – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM 28/04/2008 – PROLATAÇÃO DA SENTENÇA EM 28/11/2019 – APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS PELA PRÁTICA DE CADA HOMICÍDIO TENTADO - PRAZO PRESCRICIONAL OCORRE EM 08 (OITO) ANOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 109, IV E ARTIGO 119, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO TOCANTE AOS DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS, NA FORMA DO ARTIGO 107, INCISO IV DO DIPLOMA LEGAL – CRIMINOSO QUE COM ANIMO DE MATAR, DESFERE GOLPES DA FACA EM TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO UMA DELAS FATALMENTE -SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO TERIA SIDO TOMADA DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PLEITOS DESACOLHIDOS - PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE, EM PLENÁRIO, REQUEREU A CONDENAÇÃO NA FORMA DA PRONÚNCIA, COM BASE EM SEGURAS PROVAS, INCLUSIVE NO FIRME E COERENTE DEPOIMENTO PRESTADO PELAS VÍTIMAS, EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA E DE LEGITIMA DEFESA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE POSSUI SEGURO ALICERCE NA PROVA PRODUZIDA, TENDO OS SENHORES JURADOS OPTADO PELA VERSÃO SUSTENTADA PELO PARQUET – CONSELHO DE SENTENÇA QUE, RESPONDENDO AOS QUESITOS FORMULADOS, DERRUBA AS PRETENSÕES RECURSAIS DO APELANTE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS É AQUELA TERATOLÓGICA E QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE EM QUALQUER PROVA OU INDÍCIO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME PRISIONAL QUE SE MOSTROU ADEQUADO AO CONDENADO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR ARGUIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente